Tribunal: TJDFT
Processo: 0719433-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA AVOENGA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. SUPERIOR INTERESSE DOS MENORES. READEQUAÇÃO DO REGIME DE VISITAÇÃO LIVRE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não configura sentença ultra petita a definição, pelo juízo de origem, de regime de convivência como consequência lógica da fixação da guarda, por se tratar de providência implícita à tutela do melhor interesse da criança.
2. O cerne da controvérsia consiste em analisar se o regime de convivência fixado pelo sentenciante, por ocasião do julgamento da ação de guarda avoenga, atende o superior interesse dos menores.
3. No caso, depreende-se de todo o processado e, sobretudo do parecer técnico elaborado pelo Serviço Psicossocial Forense, que o regime de convivência, na forma em que definido pelo juízo de origem não representa a melhor medida, ao menos por ora, para os menores. Isso porque, além de refletir de forma negativa no tempo de convivência que também deve ser dedicado à mãe dos infantes, o conflito intergeracional que deu causa ao ajuizamento da ação de guarda pela avó em desfavor dos genitores ainda está bastante latente, recomendando, assim, que a visitação dos menores à autora seja realizada de forma livre e de acordo com o desejo deles.
4. A regulamentação de visitas é medida passível de alteração a qualquer momento, sempre em busca do superior interesse do menor.
5. Apelação conhecida e provida.